Tribunal: TCU
Processo: 027.384/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9354/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.384/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcinea da Silva (XXX.990.007-XX); Andrea Maria Praciano Job (XXX.298.033-XX); Andressa Miozzo Soares (XXX.462.560-XX); Cheyenne Zara Collante (XXX.885.951-XX); Christiane Xavier Ramos Magalhaes (XXX.843.811-XX); Claudionice Ferreira de Oliveira (XXX.999.956-XX); Edineia Lana David (XXX.184.426-XX); Kátia Cronemberger Sousa (XXX.557.543-XX); Marcelo Soares Privado (XXX.382.793-XX); Nadjezda Wassilievna Chuc (XXX.160.607-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.